Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REGULARIDADE. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. FGTS. VERBAS INDEVIDAS. SUMULA 11 DA TUJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Registra-se que o feito estava suspenso aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1393002, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo Supremo Tribunal Federal negado seguimento a tal recurso.
2. O feito será analisado à luz do RE 765320 RG/MG – Minas Gerais, Tema 916 e da Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os quais, respectivamente definiram as seguintes teses: RE 765320 RG/MG. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Súmula no 11 da Turma de Uniformização e Jurisprudência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES. PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE. As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013. (Acórdão 1167023, 20180020070134UNJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571).
3. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.